Tribunal: STJ
Processo: 0460457-02.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1054149 - MS(2025/0460457-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADIEL DOS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JEFERSON RIVAROLA ROCHA - MS010494
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRÁTICA DE FALTA
HABEAS CORPUS
GRAVE. REGRESSÃO
. POSSIBILIDADE. ART. 118 DA
PER SALTUM
LEP. PRECEDENTE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54539904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:07
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 4489d4a8-82fb-4dc1-9d9e-190fa1e9e186

AgRg no HABEAS CORPUS No 1054149 - MS (2025/0460457-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADIEL DOS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: JEFERSON RIVAROLA ROCHA - MS010494
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRÁTICA DE FALTA
HABEAS CORPUS
GRAVE. REGRESSÃO
. POSSIBILIDADE. ART. 118 DA LEP.
PER SALTUM
PRECEDENTE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADIEL DOS SANTOS SILVA
contra a decisão monocrática assim ementada (fl. 136):
HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO PER
SALTUM. POSSIBILIDADE.
DA LEP. PRECEDENTE.
ART. 118
Petição inicial indeferida liminarmente.
Nas razões, o agravante alega que o indeferimento liminar não enfrentou o
ponto nodal do
– omissão e contradição do acórdão do Tribunal de
habeas corpus
Justiça de Mato Grosso do Sul ao reutilizar faltas previamente justificadas.
Argumenta que houve violação dos princípios da segurança jurídica e da
confiança legítima, pois a decisão gerou expectativa de superação das faltas pretéritas,
não podendo ser novamente valoradas sem revogação ou justificativa clara.
Sustenta constrangimento ilegal decorrente de dupla valoração dos mesmos
fatos, mesclados com descumprimentos das novas condições de tratamento, sem
distinção adequada.
Documento eletrônico VDA52885140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 18:32:39
Código de Controle do Documento: 4361d5e6-1e7a-4601-b030-2f9fc50df52d

Defende que a decisão agravada se limitou a afirmar consonância com a
jurisprudência sobre regressão cautelar e
, sem analisar a contradição entre as
per saltum
decisões.
Pede o provimento do agravo regimental (fls. 142/147).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos
de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Conforme destaquei na decisão agravada, o Tribunal local manteve a
regressão de regime aos seguintes fundamentos (fl. 91):
Consta nos autos da execução da pena informações de 79 violações ao
monitoramento eletrônico (mov. 390.1), dois rompimentos da tornozeleira eletrônica e
total descumprimento das condições substitutivas concedidas na decisão de mov.
414.1.
Sendo assim, é certo que a regressão cautelar para o regime fechado e a
expedição de mandado de prisão se fizeram necessárias, até mesmo porque não
consta que o agravante procurou a tempo qualquer autoridade ou o juízo da
execução para apresentar justificativa para o descumprimento reiterado do
monitoramento ou mesmo comprovação de sua noticiada internação.
Há nesta Corte Superior o firme entendimento de que, praticada a falta grave
pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia
do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais
severo (AgRg nos EDcl no HC n. 526.328/RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
, e de que não há constrangimento ilegal na determinação do Juízo da
16/3/2020)
execução de regressão cautelar de regime sem que tenha havido condenação definitiva
pela prática de novo fato delituoso (AgRg no HC n. 518.567/TO, Ministro Jorge Mussi,
Quinta Turma, DJe
.
25/10/2019)
Além disso, admite-se a regressão de regime para qualquer dos regimes mais
rigorosos, conforme dispõe, por analogia, o
da Lei de Execução Penal (AgRg no
art. 118
HC n. 644.900/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma , DJe
.
5/5/2021)
Documento eletrônico VDA52885140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 18:32:39
Código de Controle do Documento: 4361d5e6-1e7a-4601-b030-2f9fc50df52d

No caso, a instância
determinou a regressão cautelar de regime diante
a quo
da indicação de faltas relacionadas ao monitoramento eletrônico, não havendo falar,
assim, em constrangimento ilegal.
Além disso, a questão acerca da anterior justificativa das faltas não foi objeto
de deliberação no ato coator, tampouco foi juntada decisão que absolveu o paciente das
faltas.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52885140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/12/2025 18:32:39
Código de Controle do Documento: 4361d5e6-1e7a-4601-b030-2f9fc50df52d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.054.149 / MS
Número Registro: 2025/0460457-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000764120158120017 16051519420258120000 764120158120017
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JEFERSON RIVAROLA ROCHA
ADVOGADO
: JEFERSON RIVAROLA ROCHA - MS010494
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: ADIEL DOS SANTOS SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADIEL DOS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO : JEFERSON RIVAROLA ROCHA - MS010494
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54471728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:24
Código de Controle do Documento: b810f034-aaa1-4e61-b6ca-2297943c14e2

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:24
Código de Controle do Documento: b810f034-aaa1-4e61-b6ca-2297943c14e2